Tribunal: TJSP
Processo: 1015845-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência incontroversa - Veículo apreendido liminarmente - Ação julgada procedente e reconvenção julgada procedente em parte - Apelação da instituição financeira autora e reconvinda - Pretensão ao reconhecimento da regularidade da cobrança das taxas de juros contratadas - Ausência de discussão acerca da consolidação

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência incontroversa - Veículo apreendido liminarmente - Ação julgada procedente e reconvenção julgada procedente em parte - Apelação da instituição financeira autora e reconvinda - Pretensão ao reconhecimento da regularidade da cobrança das taxas de juros contratadas - Ausência de discussão acerca da consolidação da propriedade fiduciária - Revisão contratual - No rito especial para a busca e apreensão, cuja celeridade e natureza se incompatibilizariam com a discussão ou revisão de cláusulas contratuais, para o que há sede e medida processual apropriadas, tem-se que a adesão a contratos com cláusulas pré-estabelecidas é lícita, desde que mantida a comutatividade contratual - Alegada abusividade contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do consentimento ou ofensa à regra legal - Capitalização de juros autorizada – Súmulas 539 e 541 do STJ - Contratação da taxa de juros em percentual inferior ao máximo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada em parte, para julgar improcedente a reconvenção e condenar a ré reconvinte ao pagamento das verbas de sucumbência – Recurso provido.